Tribunal: STF
Processo: Rcl 42160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,  devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, o que se segue:
    “Retratam os autos da execução penal de origem que o reclamante fora condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao equivalente a 39 (trinta e nove) dias-multa.
    Também dão conta aqueles autos de que o reclamante fora preso no dia 27/06/2018 e permaneceu segregado preventivamente até o dia 18/09/2018, OPORTUNIDADE EM QUE, DADAS AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS E FINDA A INSTRUÇÃO, LHE FORA CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DIREITO ESTE QUE PERDUROU ATÉ O DIA 12/05/2020 (em meio a pandemia de coronavírus), quando fora preso para iniciar o cumprimento da pena.
    Neste particular, tem-se que antes da expedição do mandado de prisão que culminou na prisão do reclamante para fins de início de cumprimento da pena remanescente, com fundamento no que dispõe o artigo 5º, inciso III, da Recomendação 62 do CNJ, bem como no artigo 3º da Portaria Conjunta nº 19/PRTJMG/2020 (a qual versa sobre as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado de Minas Gerais), fora realizado pedido de prisão domiciliar em favor do reclamante, mediante as condicionantes que fossem necessárias, mesmo porque este permaneceu em liberdade por mais de um ano (aguardando julgamento do recurso de apelação) e jamais se envolveu em nova infração penal, mas, sim, INICIOU A SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSECUÇÃO DE UM TRABALHO FORMAL (VIDE CARTEIRA DE TRABALHO ANEXA).
    Ocorre que O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA RIO VERMELHO/MG DECIDIU PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RECLAMENTE PARA FINS DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO NO PRESÍDIO DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA/MG (HÁ MAIS DE 144 KM DE DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG),  BEM COMO, NA MESMA DECISÃO, SUSPENDEU A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE TRABALHO EXTERNO. (...):
    …..................................................................................................
    Ora, Excelência, salvo melhor Juízo e com todas as vênias devidas, como se vê, o referido cumprimento de pena está por afrontar as disposições do regime semiaberto e do próprio sistema progressivo em que é baseado o cumprimento de pena no Brasil e, por sua vez, se mostra em desacordo com a Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal, mesmo porque está o reclamante formalmente no regime semiaberto, mas submetido a um cumprimento de pena que mais se amolda ao regime fechado, acrescido de superlotação.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede reclamatória, seja determinado “que o reclamante aguarde em prisão domiciliar o surgimento de vaga em estabelecimento condizente com os ditames do regime semiaberto” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão ora deduzida. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, o exame dos presentes autos revela que o ora reclamante, condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, jamais foi mantido em regime prisional mais gravoso que o fixado na sentença condenatória.
    Impende observar, neste ponto, o teor das informações oficiais prestadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Peçanha/MG, no sentido de não ter ocorrido desrespeito ao que se contém na Súmula Vinculante nº 56/STF, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “A defesa do reclamado pugnou pela concessão de prisão domiciliar nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, sendo o pedido indeferido e determinada a expedição de mandado de prisão.
    Na referida decisão, datada de 25/04/2020, foi ressaltado não haver na Comarca de Rio Vermelho, presos mantidos em regime mais gravoso em virtude de ausência de vagas, demonstrando-se incabível falar-se em antecipação de progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante nº 56.
    Ressaltou-se ainda que os presos em regime semiaberto cumprem pena em local separado dos demais, bem como, que tanto a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça como a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 são recomendações aos juízes da execução penal, não vinculando de qualquer maneira o magistrado competente.
    Expedido mandado de prisão em 29 de abril de 2020, o reclamante foi recolhido ao cárcere em 12.05.2020, quando foi direcionado ao estabelecimento prisional desta Comarca.
    A defesa, em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, utilizou como fundamento a decisão proferida no ‘Habeas Corpus’ n. 575.495/MG (2020/0093487-0), afirmando o seu cabimento uma vez que o reclamado teve suspensa a autorização para trabalho externo, bem como para saídas temporárias, requerendo a concessão de prisão domiciliar.
    Em decisão proferida em 08 de junho de 2020, o pedido foi novamente indeferido, sendo esclarecido que a decisão proferida no ‘Habeas Corpus’ supramencionado não se estende ao apenado, uma vez que este foi preso recentemente, para dar início ao cumprimento da condenação a ele imposta, não sendo-lhe ainda concedido nenhum benefício. Logo, não haveria o que ser suspenso.
    Foram apontadas na citada decisão, diversas medidas tomadas pelo estabelecimento prisional em que se encontra recluso o reclamante, como forma de prevenção ao contágio pelo COVID-19, fundamentando-se o indeferimento do pleito.
    Novamente, o apenado pugnou pela concessão de prisão domiciliar, por meio de carta, bem como através de seu procurador. Alegou-se que o reclamante possuía emprego formal antes de ser recolhido a prisão e que o atual cumprimento de pena afronta o enunciado da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que este não usufrui de benefícios de saída temporária ou trabalho externo.
    Quanto a fase atual do processo, informo que nesta data foi proferida decisão na qual foi indeferido o pedido formulado vez que não foram demonstrados fatos que pudessem alterar o provimento anterior, sendo ressaltado que no presídio local não há presos mantidos em regime mais gravoso em virtude de ausência de vagas em local apropriado, que o reclamante encontra-se em cela exclusiva para presos do regime semiaberto, bem como que recentemente foi instituída a possibilidade de remição pela leitura, sendo determinada a intimação das partes.” (grifei)
    Vê-se, daí, que a autoridade judiciária ora reclamada, ao indeferir  o pedido de prisão domiciliar, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, limitou-se, tão somente, a avaliar a compatibilidade do regime de cumprimento da pena imposta ao ora reclamante com “as recomendações das autoridades sanitárias”.
    Tenho para mim, considerado esse contexto, que a decisão reclamada não pode ser qualificada como transgressora da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos  à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 56/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na realidade, como anteriormente referido, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada na presente reclamação e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 56/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator